Tribunal: TJDFT
Processo: 0702008-45.2025.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PROVA INSUFICIENTE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva e absolveu o acusado da prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, c/c art. 5o, III, da Lei no 11.340/2006.
2. O Ministério Público sustenta que o conjunto probatório, composto por depoimentos, fotografia da lesão e vídeo, comprova a autoria e a materialidade do delito, requerendo a condenação do acusado e a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, nos termos do art. 387, IV, do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do acusado pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica; e (ii) estabelecer a possibilidade de fixação de indenização por danos morais à vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A materialidade do delito está demonstrada por boletim de ocorrência, fotografia da lesão, arquivo de mídia e prova oral.
2. A autoria, embora sustentada pela vítima em depoimento judicial, não foi corroborada por provas suficientes que permitissem a condenação.
3. A versão do acusado, negando a prática do crime e alegando que o veículo estava parado e que a vítima colocou o braço na janela por iniciativa própria, encontra respaldo na gravação audiovisual juntada aos autos.
4. A prova produzida em juízo não permite concluir, com segurança, que as lesões foram causadas por conduta dolosa do acusado, sendo possível a interpretação de que decorreram de ação da própria vítima.
5. A jurisprudência do TJDFT reforça que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima possui relevância, desde que corroborada por outros elementos probatórios, o que não se verifica no presente caso.
6. A ausência de prova robusta e harmônica impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo, não sendo possível a condenação com base em indícios frágeis ou contraditórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A insuficiência de provas quanto à autoria e à materialidade do delito impõe a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, VII, do CPP, em observância ao princípio do in dubio pro reo."